Tribunal: TJSP
Processo: 3001707-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de pequeno valor. Lei estadual n.o 17.205/19 que modificou o valor para pagamento de OPV. Pretensão da Fazenda Estadual de aplicação do novo teto. Inadmissibilidade. Cumprimento ajuizado em momento anterior ao advento da legislação. Efeitos que não retroagem. Precedentes do C. STF. Pretensão de suspensão. Descabimento. Reconhecimento de repercussão geral no RE n.o

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de pequeno valor. Lei estadual n.o 17.205/19 que modificou o valor para pagamento de OPV. Pretensão da Fazenda Estadual de aplicação do novo teto. Inadmissibilidade. Cumprimento ajuizado em momento anterior ao advento da legislação. Efeitos que não retroagem. Precedentes do C. STF. Pretensão de suspensão. Descabimento. Reconhecimento de repercussão geral no RE n.o 729.107 (Tema 792) sem determinação, pelo relator, de suspensão dos feitos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001707-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada AMAURI RODRIGUES CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001707-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 7063
Agravo de Instrumento no: 3001707-54.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Amauri Rodrigues Cavalcanti
Interessados: Flavio Rubi Moreno, Adriana Rubi Moreno Cavalcanti, Marcio Rubi
Moreno, Ana Maria Siqueira Rubi, Elis Dayani da Silva Rubi e Flávio Rubi Moreno Filho
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Obrigação de pequeno valor. Lei estadual
n.o 17.205/19 que modificou o valor para pagamento de OPV.
Pretensão da Fazenda Estadual de aplicação do novo teto.
Inadmissibilidade. Cumprimento ajuizado em momento anterior
ao advento da legislação. Efeitos que não retroagem. Precedentes
do
C.
STF.
Pretensão
de
suspensão.
Descabimento.
Reconhecimento de repercussão geral no RE n.o 729.107 (Tema
792) sem determinação, pelo relator, de suspensão dos feitos.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, em
incidente de requisição de pequeno valor, indeferiu a pretensão da Fazenda Estadual, por
contrariar a previsão contida na Lei Estadual n.o 17.205/19, cujo art. 1o dispõe como data-
base para fins de aplicação do novo limite a “data de sua conta de liquidação”.
Em suas razões recursais, a Fazenda do Estado de São Paulo requer
a suspensão do feito até o julgamento do Tema n.o 792 pelo STF. No mais, argumenta a
natureza procedimental da norma, a autorizar sua aplicação imediata a todos os
requisitórios expedidos após sua vigência. Pretende, pois, a adoção da data de expedição
como marco temporal.
Contraminuta apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Desnecessárias maiores digressões quanto ao Tema n.o 792. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001707-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qual firmado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em que pese a repercussão geral
reconhecida no RE 729.107 não há determinação de sobrestamento a obstar o
prosseguimento do presente recurso, conforme decisão do relator, publicada em
23/04/2018. Ademais, afetado após o advento na nova legislação processual, a pretensão
exigiria pronunciamento expresso do relator, nos termos do art. 1.035, §5o do CPC
No mais, cinge-se a controvérsia acerca da data-base a ser adotada
para fins de determinação da legislação aplicável a submeter o os valores devidos ao
sistema das Obrigações de Pequeno Valor ou de precatório.
Pois bem.
No âmbito do Estado de São Paulo, a LE no 11.377/03 estabelecia o
conceito das obrigações de pequeno valor (art. 100, §3o, da CF e art. 97, §12, do ADCT),
nos seguintes termos:
Art. 1o - São consideradas de pequeno valor, para os fins do
disposto no § 3.o do Artigo 100 da Constituição Federal, as
obrigações que a Fazenda do Estado de São Paulo,
Autarquias, Fundações e Universidades estaduais devam
quitar em decorrência de decisão final, da qual não penda
recurso ou defesa, inclusive da conta de liquidação, cujo
valor seja igual ou inferior a 1.135,2885 Unidades Fiscais
do Estado de São Paulo - UFESPs, independente da natureza
do crédito.
§ 1.o - Considera-se valor da obrigação, para os fins do
disposto no “caput”, o total apurado em conta de liquidação
homologada ou aprovada no processo de origem, atualizado
até a data de expedição do ofício judicial requisitando o
pagamento.

Esse diploma legal, contudo, foi revogado pela nova LE no 17.205,
de 08 de novembro de 2019, que reduziu o teto legal a ser considerado como obrigação de
pequeno valor. In verbis
Art. 1o - Nos termos e para os fins de requisição direta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001707-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e
Universidades estaduais, como disposto no § 3o do artigo
100 da Constituição Federal, serão consideradas, como
obrigações de pequeno valor, as condenações judiciais em
relação às quais não penda recurso nem qualquer outra
medida de defesa, cujo valor individual do credor, na data
da sua conta de liquidação, independentemente da natureza
do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma data,
vedado o fracionamento ou quebra do valor da execução
para fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de
requisição.
Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e
irretratável, ao valor que exceder o limite definido no
“caput” deste artigo, fica facultada aos credores a opção
pela requisição direta de seus créditos, na forma desta lei.
Art. 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em
contrário.
(grifo nosso)
A breve leitura dos dispositivos normativos permite concluir a data-
base adotada pelo legislador: a data da conta de liquidação. Sendo assim, em que pese a
expedição tenha data posterior à Lei n.o 17.205/19, o cumprimento de sentença foi iniciado
em momento anterior (em 11/06/2019) ao advento da legislação de forma a obstar os
pretendidos efeitos retroativos desta, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da
irretroatividade.
Em harmonia, já se pronunciou o C. Supremo Tribunal Federal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR
(CF, ART. 100, § 3o) APLICABILIDADE IMEDIATA,
DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS
NO
TEMPO
(DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA
JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001707-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA

CONDENAÇÃO
JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO
EM
MOMENTO ANTERIOR AO DA
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
ESTADUAL
QUE
REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS
PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM
FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME
ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO
DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO
DE PEQUENO VALOR (RPV) AS NORMAS ESTATAIS,
TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE
DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR
PARA
AFETAR
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS
COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO
ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO
ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica,
enquanto expressão do Estado Democrático de Direito,
mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e
jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as
de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a
incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de
qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se
preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o
administrado, situações já consolidadas no passado. - A
essencialidade do postulado da segurança jurídica e a
necessidade de se respeitarem situações consolidadas no
tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do
cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não
pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público
(o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer
conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente
consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001707-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações
estatais devidas, para, com apoio em referida legislação,
submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em
condenação judicial também já anteriormente transitada em
julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando,
desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais
favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de
aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros
definidos no art. 87 do ADCT.
(RE 646313 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, julgado em 18/11/2014)
Por fim, não há que se falar em violação da cláusula de reserva de
plenário (art. 97 da CF) pois, ao contrário do que sustenta a agravante, não há qualquer
discussão sobre inconstitucionalidade da norma, mas tão somente interpretação jurídica de
intérprete autêntico acerca dos efeitos temporais da legislação.
Em harmonia, a jurisprudência deste E. Tribunal:
Agravo
de
Instrumento
Cumprimento
de
sentença
Requisição de Pequeno Valor Limite previsto na Lei
estadual n.o 17.205/2019 Inaplicabilidade, no caso, pena de
ofensa à segurança jurídica Trânsito em julgado da
condenação judicial do Estado de São Paulo, instauração do
incidente de cumprimento de sentença e homologação dos
cálculos apresentados pela exequente em momento anterior
à vigência da referida norma Precedentes Violação à
cláusula
de
reserva
de
plenário
Inocorrência
Reconhecimento de repercussão geral no RE n.o 729.107
(Tema no 792) que não conduz à imediata suspensão de
feitos Recurso ao qual se nega provimento.
(Agravo de Instrumento no 3000333-03.2020.8.26.0000, 2a
Câmara da Seção de Direito Público, Des. Luciana
Bresciani, j. 04.03.2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Redução do teto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001707-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
dívida de pequeno valor Lei Estadual no 17.205/2019
Inaplicabilidade Trânsito em julgado ocorrido antes do
advento da aludida lei estadual Questão de direito
intertemporal
Inexistência
de
matéria
constitucional
Desnecessidade de pronunciamento do Órgão Especial
Pedido de suspensão do feito com base no Tema 792 do
STF Inadmissibilidade Ausência de motivo para a suspensão
do processo à medida que não há nenhuma relação do
referido tema com a lei estadual aqui discutida Agravo de
instrumento não provido.
(Agravo de Instrumento no 3004400-45.2019.8.26.0000, 5a
Câmara da Seção de Direito Público, Des. Fermino
Magnani Filho, j. 12.02.2020)
Nestes termos, de rigor a manutenção da decisão.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.

FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR